Tribunal: TJES
Processo: 5041396-24.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041396-24.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: NIVALDO CANTARELA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIROS IDOSOS. APLICAÇÃO DO CDC. CONVENÇÃO DE MONTREAL QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DE FORMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIROS IDOSOS. APLICAÇÃO DO CDC. CONVENÇÃO DE MONTREAL QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DE FORMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada autor.

A recorrente sustenta, em síntese: (i) aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (ii) inexistência de falha na prestação do serviço; e (iii) ausência de dano moral ou necessidade de sua redução. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da incidência das normas internacionais, as quais, contudo, não afastam a responsabilidade civil da transportadora por falha na prestação do serviço.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que os autores foram submetidos a cancelamento e alteração substancial do voo originalmente contratado, com atraso significativo e ausência de adequada assistência material.

Conforme se extrai dos autos, os passageiros — pessoas idosas — permaneceram por longo período em aeroporto, sem suporte adequado, alimentação ou acomodação, sendo submetidos a situação de evidente desamparo e desgaste físico e emocional.

Tal cenário caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

No que se refere à alegação de aplicação exclusiva da Convenção de Montreal, não assiste razão à recorrente. Ainda que aplicável às relações de transporte aéreo internacional, a referida convenção não afasta a incidência das normas protetivas do consumidor, especialmente quando se trata de defeito na prestação do serviço.

Assim, a jurisprudência consolidada admite a coexistência dos diplomas, cabendo a incidência do CDC para análise da responsabilidade civil e da ocorrência do dano moral. Ademais, a pretensão de afastar ou limitar a indenização com fundamento na normativa internacional não se sustenta diante da natureza do dano experimentado, decorrente de conduta omissiva da companhia aérea no dever de assistência aos passageiros.

No tocante ao dano moral, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento. O cancelamento de voo, aliado à ausência de assistência material e ao prolongado tempo de espera em condições inadequadas, especialmente envolvendo passageiros idosos, configura violação à dignidade do consumidor, sendo o dano, na hipótese, in re ipsa.

O valor fixado na origem (R$ 6.000,00 para cada autor) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não se revelando exorbitante ou irrisório, em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal. Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)